Tribunal: TJMT
Processo: 1019930-69.2021.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Recurso Inominado: 1019930-69.2021.8.11.0001
Origem: 5o Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT
Recorrente(s): ALEX SANDRA DE JESUS DOS SANTOS
Recorrido(s): OI S/A
Juiz Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Vistos, etc.
Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, em face da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, acolheu o pedido contraposto e condenou a reclamante a penas de litigância de má-fé e demais consectários, uma vez que restou comprovada a relação jurídica entre as partes.
Inicialmente, ressalte-se que este Relator está autorizado a, monocraticamente, negar provimento ao presente recurso, pois este se encontra em desacordo com a jurisprudência dominante ou súmula do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal, conforme o disposto no artigo 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil, podendo inclusive aplicar multa acaso haja interposição de agravo inadmissível ou infundado, in verbis:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
IV – Negar provimento ao recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio tribunal;
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que parte Reclamante, nas razões recursais, suscita a necessidade de realização de exame pericial, mais precisamente, grafotécnico, no contrato de serviços apresentado na contestação, alegando fraude na assinatura.
Observa-se que a reclamada juntou, como meio de prova, o contrato assinado, cópia dos documentos pessoais da reclamante, cópia do comprovante de residência da autora, faturas de consumos e telas sistêmicas, os quais são suficientes para comprovarem a relação jurídica entre as partes.
Além disso, importa consignar que a assinatura lançada no aludido termo de adesão guarda grande semelhança com a firmada no documento pessoal da Recorrente e na procuração juntada a exordial.
Assim, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária, ante a robustez dos meios de provas carreados aos autos.
Deste modo, a empresa de telefonia obteve êxito em comprovar a relação jurídica e a origem da dívida inscrita.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços, que requereu a inscrição nos órgãos de proteção, provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que restou comprovado no caso em apreço.
Portanto, a inscrição do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, constitui exercício regular de direito e age licitamente a empresa que insere o nome do consumidor inadimplente nos referidos órgãos protetivos, o que não dá ensejo a indenização por dano moral.
Desse modo, comprovada que a relação jurídica entre as partes e a origem da dívida, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ocorreu de forma lícita, de forma que não há que se falar em reforma da sentença ou indenização por dano moral, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ocorrência da litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil.
Neste sentido, eis o entendimento do Tribunal de Justiça do Mato Grosso em casos análogos:
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NA INICIAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO INSTRUÍDO COM RG E CPF – COMPROVADAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E ORIGEM DO DÉBITO NEGATIVADO - MUDANÇA DE TESE EM IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento.
Diante da comprovação da relação jurídica e da origem do débito, mediante a juntada de contrato devidamente assinado, instruído com documentos pessoais, a inclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito, não havendo ato ilícito caracterizado.
Havendo comprovação da contratação e sendo idênticas as assinaturas, de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial, inclusive em relação à litigância de má-fé, ante a mudança da tese e alteração da verdade dos fatos.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
(TJ-MT 101011018202081100015 MT, Relator: Lúcia Peruffo, Data do julgamento: 18/05/2021, Turma Recursal Única, Data de publicação: 20/05/2021)
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO por ser contrário ao entendimento, inclusive sumulado, do Superior Tribunal de Justiça e jurisprudência desta Turma Recursal e, por consequência, MANTENHO a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.
Advirto a parte Recorrente quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC, em caso de agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior
Relator